Tribunal: TJDFT
Processo: 0701453-17.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE IMÓVEL À PENHORA. BEM SITUADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM A LEI 9099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo 1° Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que indeferiu o pedido formulado em sede de cumprimento de sentença, para fins de penhora de imóvel de propriedade da executada localizado em outra unidade da federação (Goiás), porquanto o rito dos Juizados Especiais não contempla a providência de expedição de carta precatória de penhora, avaliação de bens, as quais exigiriam tramitação extra do feito e dilação temporal incompatível com os princípios fundamentais dispostos no artigo 2o. da Lei no. 9.099/95. Em suas razões recursais, em síntese, sustentou a ausência de impedimento legal de penhora de imóvel do devedor localizado em comarca distinta daquela de tramitação do processo, uma vez que o próprio artigo 13, § 2o, da Lei 9099/95, prevê que a prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação, de forma que a penhora do imóvel pode ser realizada por termos nos autos, enquanto sua avaliação pode ser concretizada pela expedição e encaminhamento digital de mandado/ofício à comarca de Padre Bernardo/GO. Defendeu que a jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, ao contrário do que foi decidido na origem, também permite o ato de constrição em comarca localizada em outro Estado da federação. Requereu o provimento do recurso para reforma da decisão, a fim de permitir a penhora do imóvel, com a consequente expedição de carta precatória, se o caso.
II. Recurso cabível e tempestivo, observada a suspensão de prazos processuais entre 1o e 5 de agosto de 2022, conforme Portarias Conjuntas nos 100, 101 e 102, bem assim o feriado forense do dia 11/08/2022. Não se conhece das contrarrazões porque apresentadas intempestivamente.
III. Consoante julgados deste Eg. TJDFT, não se admite a expedição de carta precatória no rito sumaríssimo. Nesse sentido, cita-se: Acórdão n.820171, 20130110213616ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 16/09/2014, publicado no DJE: 19/09/2014. Pág.: 239; e Acórdão 1354845, 07361379020188070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021.
IV. Cumpre observar que no caso específico de penhora de bens, apenas se admite a realização da diligência por meio de carta precatória se o processo estiver em fase de cumprimento de sentença e desde o início do processo de conhecimento o domicílio do réu já se situava em outro Estado, o que não é o caso dos autos. A empresa devedora situa-se na Rua Copaíba, Lote 01, Torre A, Sala 1810, Ed. DF Century Plaza, Águas Claras, conforme indicado na inicial.
V. Neste sentido, confira-se o julgado da 3a. Turma Recursal: “Não se desconsidera que a expedição de carta precatória à penhora de bem localizado em outro estado da federação, a rigor, não coadunaria aos princípios orientadores dos juizados especiais (simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade - Lei 9.099/95, Art. 2o). III. Não obstante, este órgão revisional já manifestou entendimento (Acórdão n. 1120326, DJe 05.09.2018) no sentido de que, se o processo de conhecimento, desde seu início, apontava o domicílio do réu em outra unidade da federação, logo não há lastro para se rechaçar a expedição de carta precatória na fase de execução do título judicial [...]”. (Acórdão 1283379, 07074621620198070006, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020).
VI. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões tempestivas.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.